Tribunal: STF
Processo: ARE 1535207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (TAXA DE SEGURANÇA), DESTINADA AO FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL (FUNRESPOL), DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 7.257/79. ACOLHIMENTO, NA ORIGEM, DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. INSURGÊNCIA DO ESTADO. PROCEDÊNCIA. ESCÓLIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N.º 3.770). TAXA QUE NÃO SE REFERE AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, MAS À “ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADA PARA FINS DE VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE DETERMINADO DIREITO COM O INTERESSE DE SEGURANÇA PÚBLICA”. OVERRULING DO POSICIONAMENTO CONTIDO NO IDI N.º 388.093-7/01, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJPR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; e 145, II, §§ 1º e 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se inexigibilidade da taxa de segurança destinada ao Fundo Especial de Reequipamento Policial (FUNRESPOL), instituída pela Lei 7.257/79, ante a ilegalidade da obrigação. 



    Alega-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo da referida taxa, por não guardar relação com o custo estimado da atividade estatal correlata, pois considera critérios como o número de quartos do hotel e a sua categoria para o cálculo do valor devido a tal título.



    Argumenta-se negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão no acórdão embargada acerca da alegação de que a base de cálculo da taxa de serviço, cujo valor varia de acordo com o número de quartos e categoria do hotel, carece de legitimidade, pois não atende à exigência legal de que seja fixada com base no custo estimado da prestação do serviço público .



    Afirma-se que, no julgamento da ADI 3.770, esta Corte declarou a exigibilidade da Taxa de Segurança Pública do Estado do Paraná, destinada ao FUNRESPOL.



    Assevera-se que os critérios considerados na apuração da base de cálculo discutida nos autos ofendem o princípio da capacidade contributiva. Aduz-se que a base de cálculo da taxa de serviço tem de, necessariamente, decorrer do custo estimado despendido com o exercício do poder de polícia.



    Alega-se que o acórdão recorrido afronta o texto constitucional ao considerar a cobrança legítima, por atender ao princípio da capacidade contributiva, desconsiderando a necessidade de que o critério de apuração da base de cálculo tenha relação de proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal .



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (TAXA DE SEGURANÇA), DESTINADA AO FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL (FUNRESPOL). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo conhecimento do agravo, mas não provimento da irresignação e inviabilidade do recurso extraordinário”. (eDOC 84, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a legalidade da cobrança da taxa na espécie, com base no decidido por esta Corte na ADI 3.770, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual 7.257/79, destacando que a taxa se presta ao financiamento do exercício de outras atividades administrativas específicas e divisíveis atribuídas a órgãos de segurança pública, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ao enfrentar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.770/PR, a Corte Excelsa reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 7.257/79, destacando que, apesar do nomen iuris, a Taxa não abarca o custeio da segurança pública em si mesma considerada, mas, ao revés, se presta ao financiamento do exercício de outras atividades administrativas uti singuli - específicas e divisíveis - atribuídas a órgãos de segurança pública (o que é exatamente o argumento do ora apelante):



    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATOS DE VISTORIA, REGISTRO, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL (UTI SINGULI) ATRIBUÍDO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TAXA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE SE RECONHECE AOS ESTADOS. LEIS ESTADUAIS N.º 7.257/1979 E N.º 9.174/1989 DO PARANÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pertinência temática limitada aos fatos geradores constantes da tabela impugnada que possuem relação com a atividade de intercâmbio comercial de bens, de serviços e de turismo. Conhecimento parcial da ação. 2. Não se trata de taxa referente aos serviços de segurança pública que, conforme precedentes da CORTE, são insuscetíveis dessa hipótese de Financiamento. 3. Possibilidade de atribuição legal de outras atividades administrativas específicas e divisíveis (uti singuli) a órgãos de segurança pública, hipótese em que a lei pode instituir a cobrança de taxas. Precedentes. 4. Os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos; expedição de atestados de idoneidade para porte de arma de fogo, tráfego de explosivos, trânsito de armas em hipóteses determinadas; e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de tais estabelecimentos. 5. Ação Direta parcialmente conhecida e julgada improcedente. ( ADI n.º 3.770, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25/09/2019 PUBLIC 26/09/2019). (Grifo nosso).



    De fato, o Poder de Polícia não resguarda a segurança pública apenas por intermédio do policiamento ostensivo (ligado ao Direito Processual Penal). Há, igual modo, aquele Poder de Polícia que se liga à fiscalização de bens e direitos, de vínculo mais forte com o Direito Administrativo e o Tributário do que com os ramos criminais, conforme regramento do Código Tributário Nacional:



    (...)



    A Taxa de Segurança Pública do Estado do Paraná (TAXA DE SEGURANÇA), destinada ao Fundo Especial de Reequipamento Policial (FUNRESPOL), pois, não trata de tributação pelo exercício de “policiamento ostensivo” - atividade de Estado que deve ser financiada pelo recolhimento impostos. 



    Ao revés, o Tributo em comento, de acordo com o escólio do Supremo Tribunal Federal (cf. ADI n.º 3.770, julgada em 2019), se trata “de taxa pelo exercício de atividade estatal de fiscalização executada para fins de verificar a compatibilidade do exercício de determinado direito com o interesse de segurança pública”:



    “[...] se referem a atos de fiscalização policial atribuídos à Secretaria de Estado da Segurança Pública (art. 10 da Lei Estadual n.º 7.257/1979) para vistoriar determinadas localidades no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança, e, se as houver, emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de estabelecimentos e à realização de eventos em seu interior. 



    [...]



    Na medida em que as atividades a que se dedicam essas empresas colocam em risco determinados aspectos da ordem social, tais como os costumes, a incolumidade do patrimônio, das crianças e dos adolescentes, é natural que o Estado exerça sobre elas um juízo preventivo de adequação aos parâmetros legais estabelecidos. É o que acontece, por exemplo, quando a Administração exige o cumprimento de obrigações legais como a instalação de avisos sobre a impossibilidade de acesso de menores de idade antes de liberar o funcionamento de determinada hospedaria ou casa de diversões. 



    Uma vez que esses atos são expressivos do poder de polícia estatal praticados no interesse específico de determinados administrados, com vistas a aferir a compatibilidade das suas pretensões particulares aos imperativos públicos de segurança, e não de serviços de segurança pública prestados indistintamente à população, inexiste qualquer incompatibilidade apriorística entre a legislação paranaense e o conteúdo dos art. 144, caput, e art. 145, inc. II, da Constituição.” ( ADI n.º 3.770, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25/09/2019 PUBLIC 26/09/2019). (Grifo nosso).



    (...)



    Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, ao fito de se reconhecer a exigibilidade da Taxa de Segurança Pública do Estado do Paraná (TAXA DE SEGURANÇA), destinada ao Fundo Especial de Reequipamento Policial (FUNRESPOL), nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 11, p. 6-9)



    Depreende-se do trecho acima que o decido pelo Tribunal de origem assentou a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Pública do Estado do Paraná, destinada ao Fundo Especial de Reequipamento Policial (FUNRESPOL), por se tratar de exação voltada para a fiscalização exercida pelo Poder Público para fins de verificar a compatibilidade do exercício de determinado direito com o interesse de segurança pública. Consignou ainda que não se trata de tributação pelo exercício de “policiamento ostensivo”, que deve ser financiada pelo recolhimento impostos, mas de atividades administrativas, específicas e divisíveis, atribuídas a órgãos de segurança pública.



    Nesses termos, entendo que o decidido pela Corte de origem está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida. 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. ADI 3.770. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.770, Rel. Min. Alexandre de Morais, fixou entendimento no sentido de que os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”.



    (ARE 1.215.261 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.3.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente